Tribunal: TJES
Processo: 5000210-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA ROSA DE FREITAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A ação versa sobre vício do serviço, consubstanciado na falha da ré em atender solicitação da autora quanto à alteração do local de prestação do serviço de internet. De plano, nota-se que autora e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidora e fornecedor, prescrito pelos arts. 2º e 3º do CDC. Vê-se também a presença de vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica da requerente, a justificar a aplicação da legislação protetiva. Cinge-se a controvérsia sobre a existência do alegado vício no serviço, eis que, enquanto a autora afirma que não teve sua solicitação atendida, a ré sustenta que sequer recebeu o pedido de alteração do local de fornecimento da internet.

Em sede de

sentença (ID 5363267)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à autora LARISSA ROSA DE FREITAS, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação (21/01/2023), por se tratar de responsabilidade contratual.Sem prejuízo, DECLARO a rescisão do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, notadamente por não proceder, a ré, até o ajuizamento da presente demanda, a modificação do local de prestação do serviço. Via de consequência, revogo a multa contratual estipulada em caso de rescisão, uma vez que foi a demandada quem deu causa a extinção do negócio jurídico ao não cumprir seu ônus, conforme fundamentado acima
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5363274),

almejando que a sentença fosse reformada para majorar o valor da indenização de danos morais para dez mil reais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela requerida(ID 5363289). Na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que é caso de manutenção da sentença do juízo a quo pelos motivos expostos a seguir.

Vale ressaltar que a única fatura de cobrança que abarca período em que o serviço não foi efetivamente entregue à autora é aquela acostada ao id 20637673, com vencimento em 17/01/2023 – período de prestação do serviço: 02/12/22 a 01/01/23 -, sem comprovação de pagamento.

Logo, não há que se falar em devolução.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)